Tribunal: TCU
Processo: 028.775/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9456/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.775/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rosangela Kalyne Santos Veras de Morais (XXX.083.514-XX); Rosilene Pereira Batista (XXX.763.664-XX); Samia Gomes Matos Franca (XXX.011.513-XX); Sandra Valeria Nunes Barbosa (XXX.934.871-XX); Vangela Maria de Sousa Duarte (XXX.611.553-XX); Veruska Ramos Torres (XXX.251.204-XX); Wander Nasser Naves (XXX.061.251-XX); Wanderson Sales de Brito (XXX.554.793-XX); Williane Marreiro de Andrade (XXX.490.104-XX); Wilmar Junio Pereira Araujo (XXX.630.931-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.